Tribunal: TJDFT
Processo: 0716852-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716852-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JESSICA PEREIRA DO AMARAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Certifique a secretaria se houve indisponibilidade do PJe durante o prazo para impugnação da decisão de ID no 52105269, diante do exposto na petição de ID no 53278837 (alegação de problemas técnicos no PJe), bem como a data em que transitou em julgado a decisão de ID no 52105269. Considerando que o juízo de admissibilidade do agravo em especial é de competência privativa do Superior Tribunal de Justiça e que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID no 52105269), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), autue-se o recurso interposto no ID no 53278825 e, em seguida, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010